Tribunal: TJMT
Processo: 1073256-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073256-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RICARDO GENARO - CPF: 857.900.871-91 (RECORRIDO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1073256-07.2022.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO:
RICARDO GENARO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
8 A 11/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. SERVIDOR MUNICIPAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE EXPRESSAMENTE VEDA O PAGAMENTO. ART. 7o, XXIII, DA CF/1988 COMO NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. ACOLHIMENTO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado do município de Cuiabá, mantendo a sentença que havia reconhecido o direito de servidor ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento básico do cargo de vigilante, com pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a legislação municipal aplicável ao caso; (ii) verificar se é juridicamente possível a concessão do adicional de periculosidade a servidor municipal na ausência de lei específica e diante de expressa vedação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao não apreciar expressamente os arts. 44 e 192 da Lei Complementar no 093/2003 e o art. 43 da Lei Complementar no 220/2010, que vedam o pagamento de adicionais, inclusive de periculosidade, aos servidores municipais de Cuiabá.

O art. 7o, XXIII, da CF/1988 constitui norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação infraconstitucional para gerar efeitos concretos, exigindo lei específica editada pelo ente federado competente.

A ausência de lei municipal autorizadora e a existência de norma proibitiva afastam a possibilidade de concessão judicial do adicional de periculosidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37 do STF.

A jurisprudência do STF e do TJMT reforça a necessidade de lei específica para a concessão de adicionais remuneratórios a servidores públicos, não cabendo ao Judiciário criar ou estender vantagens pecuniárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento:

A legislação municipal de Cuiabá veda expressamente o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores públicos.

O art. 7o, XXIII, da CF/1988 tem eficácia limitada, dependendo de lei específica para sua aplicação a servidores públicos.

O Poder Judiciário não pode conceder adicional de periculosidade sem lei municipal que o preveja, em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; CF/1988, art. 37, caput; LC no 093/2003, arts. 44 e 192; LC no 220/2010, art. 43; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, RE 599166 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 31.05.2011; TJMT, Proc. no 1026953-64.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal à implantação do adicional de periculosidade nos proventos do autor, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento de seu cargo efetivo, enquanto no exercício da função de vigilante, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material e omissão no julgado, sustentando que a legislação municipal veda expressamente o pagamento do adicional de periculosidade, conforme disposições do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar no 093/2003 e art. 43 da Lei Complementar no 220/2010.

Argumenta que o art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação legal para sua aplicação, e que os precedentes utilizados como fundamento do acórdão referem-se à legislação de outros municípios, com teor diverso da legislação do município de Cuiabá.

Aduz ainda que o acórdão não observou o regime jurídico aplicável ao caso e a decisão contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), bem como a Súmula Vinculante no 37.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Com efeito, analisando detidamente os autos e as razões apresentadas nos embargos de declaração, verifico a existência de omissão no julgado quanto à análise específica da legislação municipal aplicável ao caso, notadamente as disposições do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar no 093/2003 e art. 43 da Lei Complementar no 220/2010, que expressamente vedam o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do município de Cuiabá.

Conforme apontado pelo embargante, o art. 44 da Lei Complementar no 093/2003 estabelece: "
a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma de lei específica
".

Por sua vez, o art. 192 da mesma lei dispõe que "
ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá
".

Ademais, o art. 43 da Lei Complementar no 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, estabelece que "
o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
".

Nesse contexto, é necessário reconhecer que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente essas disposições legais que expressamente vedam o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do município de Cuiabá.

Importante destacar que, recentemente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do processo no 1026953-64.2024.8.11.0000, firmou entendimento no sentido da necessidade de lei específica para a concessão do direito relativo ao adicional de periculosidade a vigias e vigilantes, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Segundo o entendimento firmado pelo TJMT, o art. 7o, inciso XXIII, da CF/1988, que prevê o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para sua aplicação, conforme a expressão "
na forma da lei
" contida no próprio dispositivo constitucional.

Assim, não havendo lei municipal que preveja o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de vigilante – pelo contrário,
havendo expressa vedação legal para tal pagamento
–
não é possível a concessão do referido adicional por decisão judicial
,
sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37 do STF
, que dispõe: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "
cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7o do Magno Texto a servidores públicos
" (RE 599166 AgR/SP, Relator Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2011).

Portanto, considerando que a legislação do município de Cuiabá veda expressamente o pagamento do adicional de periculosidade aos seus servidores, e em observância ao princípio da legalidade e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como ao recente entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no processo no 1026953-64.2024.8.11.0000, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá, reformando a sentença de primeiro grau para julgar
improcedente
o pedido formulado na inicial.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025